Tribunal: TJES
Processo: 0013814-38.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013814-38.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UZIEL SEVERINO BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas e, subsidiariamente, requer a exclusão da condenação a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; e (
ii
) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, do laudo de lesões corporais, das fotografias anexadas aos autos e dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente os da vítima, que se mostraram coerentes e harmônicos. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, tendo em vista que tais delitos ocorrem, em regra, sem a presença de testemunhas diretas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça reforçam a importância da valorização do depoimento da vítima, salvo quando houver elementos que demonstrem falta de credibilidade, o que não se verifica no caso concreto. A indenização por danos morais no contexto de violência doméstica decorre da própria prática delitiva, sendo desnecessária a produção de prova específica quanto ao abalo sofrido pela vítima, configurando dano moral
in re ipsa
. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e visa compensar a vítima, além de possuir caráter punitivo e preventivo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violência doméstica enseja automaticamente dano moral, sendo legítima a fixação da indenização na esfera penal, independentemente de ação cível específica.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.925.598, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 04/11/2021; STJ, REsp 1.819.504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 30/09/2019; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 08/03/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013814-38.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UZIEL SEVERINO BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Uziel Severino Bastos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra (fls. 53/62).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03, assim narrou os fatos:

“[...] Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 19 de julho de 2020, por volta das 02h19min, Rua das Rosas, Cascata, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Riccély Soares Machado, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado as fls. 22 dos autos, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante um ano e cinco meses, relacionamento do qual não tiveram filho, sendo que na data dos fatos estavam separados há aproximadamente vinte dias.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava em um bar com amigos e de madrugada retornou para casa, quando recebeu uma ligação do denunciado pedindo para ela ir até a casa dele socorrê-lo, pois estava machucado.

Nesse contexto, a vítima dirigiu-se até a residência do denunciado e foi recebida por ele que estava com um corte na sola do pé e a perna lesionada. Assim, a vítima foi até o quarto do denunciado para pegar medicamentos no intuito de ajudá-lo, contudo, ao retornar para sala o denunciado estava irritado e agressivo e pediu para ela ir embora.

Desse modo, a vítima retomou no quarto para pegar a bolso que havia esquecido em cima da cama e ao tentar sair da residência foi surpreendida pelo denunciado que a pegou pelo pescoço e ameaçou-a dizendo que iria matá-la.

Em seguida, o denunciado derrubou a vítima no chão, puxou-lhe pelos cabelos e bateu a cabeça da mesma no chão.

De acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl. 05), uma vizinha escutou o barulho e apareceu no apartamento, mas o denunciado a mandou embora, tendo a vizinha acionado a Polícia Militar e o denunciado se evadido do local [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos 129, § 9º, e 147,
ambos
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006,
à pena de
05
(cinco) meses e 1
5
(quinze) dias de detenção,
em regime aberto

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 68/69v, a douta defesa requer a absolvição do apelante, ante a ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia
s
eja afastada a condenação a título de danos morais

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que os tipos penais de lesão corporal e de ameaça, contidos nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal, prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso, a
materialidade
e a
autoria
dos delitos em comento restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07, das fotos de fls. 13/15, do Laudo de Lesões Corporais de fls. 25, bem como das declarações da vítima colhidas em juízo
.

Nesse particular, destaco que a vítima R.S.M., ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborou os termos do depoimento extrajudicial de fls. 08/08v, narrando os fatos de forma clara e detalhada. Vejamos:

“[...] “que tinha um ano e pouco de relacionamento, juntando ‘ficando’ e namoro; que no dia dos fatos, tinham se separado, por conta de ciúmes dele; que tiveram uma discussão, mas ele não chegou a agredi-la; que nesse dia a declarante foi beber com seus amigos e ele passou perto do bar e viu ela bebendo com os amigos; que quando a declarante foi para casa o acusado ligou para ela, dizendo que tinha machucado o pé e pedindo que ela o ajudasse; que a declarante foi ajudar o acusado; que quando chegou percebeu que o acusado estava bêbado e foi procurar medicamentos para fazer um curativo; que quando voltou dizendo que não tinha achado os medicamentos, ele se irritou achando que ela estava futucando as coisas dela e procurando por algo; que ele a mandou embora e a declarante foi pegar a sua bolsa; que então o acusado a puxou pelos cabelos e disse que iria matá-la; que ele pegou um facão dizendo que iria cortá-la, quando foi nesse momento que ele bateu a cabeça da declarante no chão; que ficou machucada e bastante inchada; que quando ele pegou o facão e disse que iria matá-la a declarante ficou com medo; que pediu medidas protetivas, mas ele não respeitou nenhuma delas; que ele ficava na casa do vizinho da declarante, fazendo sinais e falando alto para ela escutar; que chamou a polícia, mas disseram que ele tinha que ser pego em flagrante; que sentiu que estava sendo feita de palhaça; que não tem mais contato com o acusado; que no início ele continuou ameaçando a declarante, mas ele saiu do bairro; que parece que quando ele saiu do bairro foi quando ele recebeu a intimação da medida protetiva; que ele então ficou indo lá no vizinho, mas depois ele saiu do bairro, para não ser preso; que depois de dois meses ele voltou a perturbá-la; que ele começou a ligar, dizendo que queria conversar, mas a declarante disse que não iria, pois tinha medo; que ele continuou insistindo e pediu muito para conversar com ela, tendo a declarante ido com uma colega para conversar com ele; que ele pediu desculpas quanto ao que ele fez, dizendo que não lembrava do que ele tinha feito; que no dia da agressão ele estava muito diferente, muito diferente do que a pessoa que ela tinha convivido; que até desconfiou que ele pudesse ter usado algo, pois ele não ficava assim quando bebia; que discutiam durante o relacionamento, mas nunca com agressão física; que ele não causou mais problemas; que ele a ameaçou até em 2022, mas depois que ele pediu desculpas ele não a perturbou mais; que ele também ameaçou as filhas da declarante, dizendo que o que ele não podia fazer com ela, ele podia fazer com as suas meninas; que ele falou na cara da declarante que as medidas protetivas eram apenas um papel; que sente medo ainda do acusado, bem como de acontecer algo com ela e com suas filhas”.

Corroborando, ainda, os depoimentos da ofendida,
tem
-se as fotos acostadas às fls. 13/15 e o Laudo de Lesões Corporais de fl. 25, que atesta que a vítima apresentava “
escoriações recobertas por finas crostas pardo acastanhadas na região dorsal esquerda, coxa direita e cotovelo esquerdo; discreta equimose arroxeada na região infra-orbitária direita; equimoses arroxeadas no braço esquerdo e coxa esquerda”,
d
e modo que
o exame identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima
.

De igual modo, ao ser ouvido na esfera policial, conforme interrogatório acostado às fls. 10, o acusado confirmou parcialmente os fatos, narrando que se irritou e segurou a vítima pelos braços. Confira-se:

“Que o declarante nunca havia agredido fisicamente ou ameaçado RICCÉLY; Que o declarante consome bebida alcoólica socialmente e não usa drogas; Que nunca foi preso nem processado criminalmente (explica que já se envolveu em um conflito de trânsito); Que com relação ao dia dos fatos (19/07/2020, via pública, por volta de 02:19h) o declarante explica inicialmente que RICCÉLY nunca aceitou o fim do relacionamento; Que o declarante terminou o relacionamento pelo fato de RICCÉLY ser muito agressiva; Que mesmo estando separados, RICCÉLY possuia o hábito de invadir a casa do declarante, e, para isso, pulava o muro; Que neste dia o declarante nega que tenha ligado para RICCÉLY e explica que a ex-namorada invadiu a sua residência; Que o declarante se irritou e pediu que RICCÉLY fosse embora pois estava com o pé machucado e sentindo multa dor; Que RICCÉLY se negou a ir embora e iniciou-se um conflito; Que RICCÉLY quebrou o celular do declarante e rasgou sua camisa por ciúmes; Que o declarante nega que tenha agredido fisicamente RICCÉLY, e explica que somente a segurou pelos braços para que ela saisse de sua residência”.

No que concerne ao crime de ameaça, também restou devidamente comprovada a sua prática, cabendo enfatizar que a vítima narrou que o acusado ameaçou ela e suas filhas, consignando, inclusive, o medo gerado em decorrência das graves ameaças sofridas.

Ademais, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)/2021).

Cumpre consignar, ademais, que
o especial valor probatório da palavra da vítima de crimes
praticados no contexto de violência de gênero
é destacado pelo Conselho Nacional de Justiça no Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, segundo o qual
“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Assim, não obstante o acusado negar ter iniciado as agressões contra a vítima, as declarações da ofendida foram uníssonas e coerentes, e são corroboradas pelas fotos acostadas aos autos e pelo Laudo de Lesões Corporais, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade dos crimes de
lesão corporal e de ameaça no âmbito da violência doméstica.

Desse modo, é inviável acolher o pleito absolutório do apelante.

Por fim, também não merece guarida o pleito de decote do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Quanto
à
condenação do acusado à reparação dos danos causados,
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada.

Ocorre que,
conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a prática de crime no contexto de violência
doméstica e familiar
implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença. (REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019).

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Diante disso, considerando que o presente feito cuida de crime perpetrado contra mulher no contexto
de violência
doméstica e familiar,
não merece ser acolhido o pedido da defesa de exclusão da indenização fixada na sentença.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada,.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)